Tribunal: TJDFT
Processo: 0705754-68.2018.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705754-68.2018.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: ANASTACIO FERREIRA AGUIAR, LIMA &amp; SILVA PRESTADORA DE SERVICOS DE GESTAO COMERCIAL LTDA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 28490375- Pág.1/7 no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora